Tribunal: TJDFT
Processo: 0740703-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0740703-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NANCI BASTOS DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por NANCI BASTOS DA SILVA em face da decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, para fornecer o fármaco Xolair para urticária crônica espontânea refratária, na ação ajuizada contra o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS. Explica que a agravante apresenta Urticária Crônica Espontânea Refratária (CID L50), sem controle com anti-histamínicos em altas doses e corticoterapia sistêmica. Continua dizendo que em 14/08/2025 foi prescrito Xolair 300 mg/mês. Formulado pedido administrativo no INAS, foi negado o fornecimento com a justificativa de “fora de protocolo”. Esclarece que a decisão agravada reconheceu a plausibilidade do direito, mas não restou demonstrada “excepcional urgência”, ressaltando a ausência de risco de morte ou debilidade permanente, e por isso a tutela foi negada. Defende o equívoco da decisão recorrida por ter exaurido as alternativas terapêuticas, além de enfrentar sintomas graves e incapacitantes. Adverte que o perigo de dano não exige risco de morte, basta o risco concreto de agravamento, dano grave ou de difícil reparação. Informa sobre a urgência dermatológica e a persistência de surtos diários de urticária; sobre a urgência psíquica, por desencadear ansiedade grave; e o risco de o transtorno se tornar crônico; além da urgência socioeconômica e laboral. Argumenta sobre a desnecessidade de perícia prévia para o provimento provisório. Requer a antecipação de tutela para determinar que o INAS forneça o medicamento Xolair (omalizumabe) 300mg/mês, conforme prescrição médica. No mérito, o provimento do recurso e a reforma integral da decisão recorrida. Sem preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Determinada a emenda à inicial (ID 76975415), o pleito foi atendido (ID 77383684). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso. Trata-se de agravo de instrumento ajuizado por Nanci Bastos da Silva, para que o INAS forneça o fármaco XOLAIR (omalizumabe) conforme prescrição médica para o tratamento de urticária crônica espontânea refratária. O art. 300 do CPC autoriza a concessão da tutela de urgência caso presentes os requisitos nele elencados, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Após análise dos autos vê-se que a cobertura foi negada sob alegação de estar fora do protocolo GDF de imunobiológico. A ausência de previsão específica no Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde do GDF não justifica a negativa da cobertura do procedimento necessário para o tratamento da saúde da beneficiária. Restou demonstrada a imprescindibilidade do medicamento Xolair, portanto a recusa de cobertura se mostra desproporcional, ressaltando que o fármaco está previsto no rol da ANS na Resolução Normativa 465/2021. Portanto resta evidente, neste momento processual, a probabilidade do direito da autora, bem como o perigo de dano ante a possibilidade de agravamento do caso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para que o INAS forneça o medicamento Xolair, conforme prescrição médica. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para que responda, no prazo de 15(quinze) dias, facultando-lhe juntar os documentos que entender necessárias ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Brasília, 15 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital